Tribunal: TJDFT
Processo: 0031801-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Processo : 0031801-03.2016.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela apelada Sergen Serviços Gerais de Engenharia S.A. em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22529803 – p. 5/7.